Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743164-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pela ora embargada Marilene Teixeira Magalhães. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator